Tribunal: TJMT
Processo: 0021985-47.2018.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0021985-47.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLEYSON GOMES PEREIRA - CPF: 069.911.011-41 (APELADO), CRISTIAN HENRIQUE MORAES - CPF: 061.558.411-01 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021985-47.2018.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEYSON GOMES PEREIRA, CRISTIAN HENRIQUE MORAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DE CONSUMO PRÓPRIO, ASSIM COMO ABSOLVEU OS RÉUS DOS CRIMES DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS APENAS PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – IMPOSSIBILIDADE – DENÚNCIA QUE NARRA O ENVOLVIMENTO DOS ADOLESCENTES NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM OS ACUSADOS – CONDUTAS DOS RÉUS DESCLASSIFICADAS PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CORRUPÇÃO DOS MENORES –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso impossibilita a condenação do réu pela prática do crime de corrupção de menores, haja vista que a denúncia narra o envolvimento do menor na conduta de comercializar entorpecentes”
(TJMG, AP 1.0335.18.000748-6/001, Relator: Des. Paulo Cézar Dias, 26/09/2019).

“[...] decotadas as condenações pelos crimes inscritos nos art. 33 e 35 da Lei de Tóxicos, descabe aventar de prática do delito de corrupção de menores [art. 244-B do ECA], que, de resto, haveria de ser compreendido na causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06 [...].”
(TJMT, N.U 0001267-73.2018.8.11.0008)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0021985-47.2018.8.11.0055

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLEYSON GOMES PEREIRA, CRISTIAN HENRIQUE MORAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (Código 296258), que desclassificou a conduta de tráfico de drogas imputadas aos réus para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, bem como os absolveu dos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menor – art. 35 da Lei no 11.34 3/2006 e art. 244 do ECA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a condenação dos réus pelo crime de corrupção de menor, alegando que há provas suficientes para comprovar que eles corromperam os dois adolescentes que estavam na residência.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020